Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704758-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): DESCARTE FERREIRA DANTAS Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração de Declaração (ID no 25604217) opostos em face da decisão monocrática de ID no 25558484, que negou seguimento ao recurso de agravo em execução interposto por DESCARTE FERREIRA DANTAS, em razão ter sido considerado intempestivo. Sustenta o embargante que a decisão combatida padece do vício de omissão, argumentando que “as informações prestadas pelo Juízo de origem – e adotadas nas razões de decidir – são omissão quanto à data da efetiva intimação da Defensoria Pública sobre a decisão agravada.”. Alega que, apesar de “a remessa do processo para ciência ter ocorrido, de fato em 27/02/2020, a sua leitura ocorreu somente em 02/03/2020” (ID no 25604217). Assim, requer que seja suprida a omissão constatada na decisão para que seja reconhecida a tempestividade do agravo em execução, interposto em 12/03/2020, admitindo-o para regular processamento, uma vez que presentes todos os requisitos de admissibilidade. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar seguimento ao recurso de agravo (ID no 25700366). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. É certo que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante. Contudo, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do CPP, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. No caso dos autos, o embargante alega que a r. decisão é omissa, para tanto afirma que “as informações prestadas pelo Juízo de origem – e adotadas nas razões de decidir – são omissão quanto à data da efetiva intimação da Defensoria Pública sobre a decisão agravada”, bem como alega que apesar de “a remessa do processo para ciência ter ocorrido, de fato em 27/02/2020, a sua leitura ocorreu somente em 02/03/2020” (ID no 25604217). Dessa forma, requer o provimento do presente embargos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão constatada na decisão, a fim de ser reconhecida a tempestividade do agravo em execução interposto em 12/03/2020, admitindo-o para regular processamento, uma vez que presentes todos os requisitos de admissibilidade. Razão lhe assiste. Vale salientar que o prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de 5 (cinco) dias, nos termos do enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. (Data da aprovação: Sessão Plenária de 24/09/2003, Fonte de publicação: DJ de 09/10/2003, p. 6; DJ de 10/10/2003, p. 6; DJ de 13/10/2003, p. 6). Registre-se que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para recorrer, de acordo com o art. 186 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal. Confira-se: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (Grifou-se) De acordo com o disposto no § 1o do art. 186 e § 1o do art. 183 ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 10 (dez) dias que a Defensoria Pública possui para interpor o recurso de agravo em execução começa a fluir no primeiro dia útil seguinte à intimação pessoal do defensor público, que se dá por remessa ou meio eletrônico. Insta consignar que a Lei no 11.419/2006, dispôs acerca da comunicação eletrônica dos atos processuais e das intimações eletrônicas, nos seguintes termos. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Grifou-se). A resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, regulamentou a contagem do prazo de 10 (dez) dias prevista no art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, in verbis: Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe: I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante; II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5o, § 2o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II. (Grifou-se). No caso em tela, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto foi proferida 18/02/2020 (ID no 23320494, fl. 208). Conforme pesquisa no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, em 27/02/2020 os autos foram remetidos à Defensoria Pública para ciência da decisão, com prazo de 20 dias (ref. mov. 18). No entanto, em 02/03/2020, a Defensora Pública Dra Hialamy Paz Bandeira procedeu a leitura de remessa, de acordo com pesquisa no SEEU (ref. mov. 19), efetivando, assim, a consulta eletrônica da intimação. Portanto, de acordo com os artigos acima transcritos, a intimação eletrônica da Defensoria Pública ocorreu no dia 02/03/2020 (segunda-feira), sendo que o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso de agravo em execução começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 03/03/2020 (terça-feira) e terminou no dia 12/03/2020 (quinta-feira). Logo, protocolado o recurso de agravo de execução em 12/03/2020 (ID no 23320494, fl. 209), data confirmada nas informações prestadas pelo Juízo da Execução (ID no 25328112), resta, assim, evidente sua tempestividade. Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve o recurso de agravo ser conhecido. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU PROVIMENTO para, integrando a omissão da decisão embargada, admitir o recurso de agravo de execução interposto por DESCARTE FERREIRA DANTAS e promover seu regular processamento. Publique-se e intimem-se. Após as cautelas de praxe, promova-se o regular processamento do recurso de agravo de execução. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator